Tribunal: TCU
Processo: 004.890/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3961/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.890/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Medeiros de Carvalho (XXX.055.857-XX); Carlos Eduardo Nascimento Cardoso (XXX.904.087-XX); Carlos Terencio Pires Bomfimsilva (XXX.144.177-XX); Claudio Martins Kuyven (XXX.485.960-XX); Eduardo Ponce da Motta (XXX.497.998-XX); Fabio Machado Conde Luiz (XXX.815.877-XX); Gregorio Tetsuji Kawakami (XXX.536.058-XX); Jesiel Gomes Ribeiro Filho (XXX.853.677-XX); Leandra Ribeiro de Oliveira e Silva (XXX.512.667-XX); Manoel Leopoldino Rocha de Farias (XXX.111.466-XX); Patricia Pereira Pedra (XXX.615.997-XX); Renato Cesar Salgado da Fonseca (XXX.437.791-XX); Rosane Oliveira Mota (XXX.102.135-XX); Sebastiao Rezende (XXX.553.758-XX); Vagner da Silva Vasconcelos (XXX.607.617-XX); William Vizioli (XXX.311.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.a. Pré-sal Petróleo S.a - Ppsa 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.